Tribunal: TJBA
Processo: 8005250-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005250-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILDETE FERREIRA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por particular em face de decisão que, nos autos de ação de cobrança movida contra o Estado da Bahia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça integral, concedendo apenas a redução do valor das custas e o seu parcelamento, por considerar insuficiente a documentação inicialmente apresentada. II. Questão em discussão: 2. Consiste em aferir se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, afastando-se a determinação de recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir: 3. O direito à gratuidade de justiça, assegurado constitucionalmente como meio de viabilizar o acesso ao Judiciário, fundamenta-se na insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Para a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem o contrário. 4. No caso, a agravante, pessoa idosa e professora aposentada, comprovou, por meio de contracheques e declaração de isenção de imposto de renda, perceber rendimentos líquidos mensais modestos, substancialmente comprometidos por despesas ordinárias e empréstimos consignados, quadro fático que corrobora a sua alegação de carência de recursos. A imposição do pagamento das custas, ainda que de forma reduzida e parcelada, representaria um obstáculo ao exercício do seu direito de ação. IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Tese de julgamento: "[1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) prevalece quando os elementos dos autos, a exemplo de contracheques que demonstram renda líquida modesta e comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos, e a condição de isenção na declaração de imposto de renda, confirmam a incapacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, justificando a concessão integral da gratuidade de justiça.]" Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005250-52.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante GILDETE FERREIRA SANTOS e como apelada Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .